Tribunal: TJBA
Processo: 8011436-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011436-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO registrado(a) civilmente como MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

APELADO: DURATEX S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITOS EM PRODUTOS SANITÁRIOS. PARALISAÇÃO DE OBRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa construtora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de defeitos em produtos sanitários fornecidos para empreendimento habitacional de 205 unidades, condenando ao pagamento de R$ 1.305,00 a título de danos materiais e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os defeitos nos produtos sanitários causaram paralisação total da obra por 44 dias úteis, gerando danos materiais de R$ 179.478,20; e (ii) saber se houve abalo à honra objetiva da pessoa jurídica apelante, ensejando indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto aos danos materiais, não restou demonstrada a alegada paralisação total das atividades construtivas. Em empreendimento de alta complexidade com 205 unidades habitacionais, as atividades desenvolvem-se de forma coordenada, mas independente, sendo inverossímil que defeitos em produtos sanitários paralisassem completamente atividades de pintura, carpintaria, instalação de portas e serviços de engenharia.

4. A ausência de nexo de causalidade entre os defeitos nos produtos sanitários e a suposta paralisação total impede o reconhecimento da responsabilidade civil pelos danos materiais pleiteados. A documentação não comprova que os problemas identificados tenham impedido o prosseguimento de outras atividades construtivas.

5. Relativamente aos danos morais, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral limitado à ofensa à honra objetiva, não foram demonstrados elementos que comprovem efetiva lesão à reputação da apelante no mercado. As reclamações de clientes configuraram intercorrências típicas da atividade empresarial, sem repercussão negativa no mercado ou abalo à credibilidade empresarial.

6. Os fatos narrados inserem-se no risco inerente à atividade empresarial da construção civil, não alcançando o patamar necessário para configuração de dano moral. A apelada empreendeu esforços para solucionar os problemas administrativamente, e a apelante conseguiu dar continuidade ao empreendimento e entregar as unidades aos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11º c/c art. 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011436-84.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA e como apelada DURATEX S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.